Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto praticado em concurso de pessoas, não apenas com base em elementos constantes da fase extrajudicial, mas considerando também as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, cuja vigência foi recentemente ratificada pelo STJ (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
3. Recursos não providos.